Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. APLICABILIDADE AO CASO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, ante a preclusão da matéria discutida, não conheceu do agravo de instrumento.
2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art.1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que é o caso dos autos. Destarte, a aplicação da multa é medida que se impõe.
3. Agravo interno conhecido e não provido.